Tribunal: TJMT
Processo: 0007318-56.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007318-56.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR PONTES FERREIRA - CPF: 058.485.511-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO DO APELADO PELO DELITO DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
– PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DEMONSTRADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE (157,85G DE MACONHA) – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS
HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO
PROVIDO
.

Comprovadas à exaustão a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas
, notadamente nos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, que atestam que o apelado tinha em depósito em sua residência substâncias proscritas (157,85g de maconha, distribuída em três porções), com finalidade mercantil e desiderato de entrega ao consumo de terceiros;
de rigor a reforma da sentença que promoveu a sua absolvição, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena.

Recurso ministerial conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

VITOR PONTES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, que nos autos da ação penal n.o 7318-56.2018.811.0055 – código 277863,
absolveu
o acusado
VITOR PONTES FERREIRA
da imputação de tráfico de drogas, prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 173880283, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
VITOR PONTES FERREIRA
condenado
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
ao argumento de que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais, aliadas a
“apreensão da droga no local informando como ponto de mercancia ilícita, evidenciando a prática de comércio ilícito de drogas naquela residência
” (Sic).

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 171799415, p. 315-319,
vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 181673679, opina pelo conhecimento e
pr
ovimento
do
recurso ministerial, para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que, no dia
28/03/2018
, por volta das 16h00, no apartamento no. 136, localizado em cima da Loja “Natural Vida”, na cidade de Tangará da Serra-MT, o denunciado
VITOR PONTES FERREIRA
tinha em depósito, para fins de traficância,
03 (três) porções de maconha equivalentes a 157,85g (cento e cinquenta e sete gramas e oitenta e cinco centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a exordial acusatória, na citada data, policiais militares foram acionados para averiguar uma denúncia anônima, que indicava haver no aludido endereço um indivíduo de nome “Vitor” comercializando substâncias proscritas. Diante desse cenário, a guarnição deslocou-se até aquela residência, local em que os agentes públicos foram recebidos pelo ora denunciado e, durante revista domiciliar, o próprio increpado apontou o lugar em que estava o entorpecente; sendo realizada sua condução à delegacia. [Denúncia, ID 171799415, p. 45-46].

Em razão desses fatos,
VITOR PONTES FERREIRA
foi regularmente processado pelo crime de tráfico de drogas, todavia, a magistrada de primeiro grau
o absolveu
, em virtude da
insuficiência de provas
, consoante trechos extraídos da sentença vista no ID 171799415, p. 302-304;
ipsis litteris
:

“...Apesar de a materialidade delitiva ter restado demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 09, auto de apreensão (fls. 35), boletim de ocorrência (fls. 31/33), laudo de constatação (fls. 39/42) e laudo definitivo da droga, manuseando detidamente as provas produzidas durante a persecução penal, constato que não restou suficientemente demonstrada a autoria do delito imputado ao acusado VITOR PONTES FERREIRA, haja vista que os elementos de informação produzidos durante o inquérito não foram ratificados em Juízo.

Cumpre trazer à baila o depoimento do policial militar, condutor do flagrante, PM Natan Vieira Alves, prestado em solo extrajudicial, o qual expôs o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva, vejamos:

QUE, a equipe de Força Tática comandada pelo depoente recebeu nesta data informações de uma pessoa que não quis ser identificada narrando que em um apartamento, onde reside um indivíduo de nome VITOR, localizado em cima de natural vida de número 136, no Centro do município, estaria comercializando drogas; QUE, em posse dessas informações a Guarnição foi até endereço informado; QUE, entraram em contato com o VITOR PONTES e relataram ao mesmo sobre a denúncia a seu respeito; QUE, de pronto o suspeito negou e passou a relatar que não teria nenhuma droga em sua posse, porem no apartamento estava sua irmã ADRIANA PONTES FERREIRA que nos informou que dentro do apartamento teria sim drogas, porem alegou que era apenas para o uso de seu irmão; QUE, a declaração de ADRIANA foi confirmada pelo VITOR de que a droga era somente para o seu uso; QUE, diante ao narrado por ambos a Guarnição adentrou no apartamento e o suspeito os levou até o local onde estava armazenado o entorpecente; QUE, posteriormente realizaram buscas no interior do apartamento na tentativa de localizar mais drogas, porém nada mais foi encontrado. (Termo de Declarações fls 11).

O acusado, por sua vez, no exercício do seu direito de defesa, sustentou em seu interrogatório que as drogas localizadas lhe pertenceriam, e que eram para uso próprio, pois teria comprado uma quantidade maior porque não gostava de ficar pegando pequenas porções. Contudo, negou que efetuasse a venda de drogas.

Apesar da apreensão das drogas em poder do indiciado, não há outras provas que apontem com segurança a ocorrência do crime de tráfico de drogas, pois a abordagem policial não foi precedida de investigações ou informações específicas da prática de comércio de droga pelo réu, apreendidos petrechos amiúde empregados no tráfico de drogas, a exemplo da balança de precisão e do plástico filme, tampouco foram abordados usuários compradores.

Assim, muito embora haja indícios de que o réu possa, de fato, ter cometido o delito sub judice,
inexistem nos autos provas judicializadas da sua ocorrência, não devendo sua condenação ser lastreada unicamente nos depoimentos extrajudiciais dos policiais condutores do flagrante, que citou apenas a existência de denúncias anônimas, a meu ver, insuficientes, para a condenação neste caso concreto
.

Nesse viés, é de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo. [...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para ABSOLVER o réu VITOR PONTES FERREIRA, do crime imputado na peça persecutória, o que faço com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]”.

Nesse ponto, o órgão ministerial, inconformado com a sentença absolutória, sustenta que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência e na prisão em flagrante, é firme e coerente, a qual, aliada à apreensão de expressiva quantidade de droga na residência do acusado [
03 porções de maconha, com peso total de 157,85g
], ensejam a condenação de
VITOR PONTES FERREIRA
pelo delito de tráfico de drogas.

No contexto dos autos, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada por meio do Auto de prisão em flagrante delito (ID 171799415, p. 50);
Boletim de Ocorrência (ID 171799415, p. 72-74, p. 10-11); Auto de apreensão (ID 171799415, p. 76); Laudo Preliminar no. 600.2.04.2018.004295-01 (ID 171799415, p. 80-82) e Laudo Definitivo no. 3.14.2018.46352-01 (ID 171799415, p. 281-283),
que apontaram a apreensão de
03 (três) porções, pesando ao todo 157,85g (cento e cinquenta e sete gramas e oitenta e cinco centigramas), todas de maconha.

Quanto à
autoria delitiva
, cotejando o acervo probatório dos autos, percebo que, apesar do apelado
VITOR
ter negado o envolvimento com o tráfico de drogas ao ser interrogado em juízo, assumindo apenas a propriedade do material ilícito encontrado na sua residência e sua condição de usuário de drogas;
o exercício da traficância restou cristalinamente demonstrado ao término da persecução penal.

Perante a autoridade judiciária
, os policiais militares
Natan Vieira Alves
e
Luiz César Siqueira Alves
prestaram declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva.

As testemunhas narraram, sucintamente, que no fatídico dia, receberam uma denúncia anônima indicando a residência do acusado como ponto de comercialização de drogas. Assim, diligenciaram até o endereço declinado, para realizar o monitoramento, a fim de averiguarem a veracidade dessas informações, sendo constatada grande movimentação de pessoas na entrada do prédio; motivando, portanto, o deslocamento até o apartamento. Ressaltaram que indagaram o increpado acerca da acusação em seu desfavor, o qual negou a prática delitiva, inclusive a existência de drogas no local. Contudo, a irmã do acusado, nesse momento, saiu de um dos cômodos e relatou à guarnição que havia drogas no imóvel, para o uso pessoal do ora acusado. Na sequência, procederam a revista domiciliar e apreenderam os narcóticos, sendo então encaminhado o suspeito ao CISC.

O agente público
Natan
acrescentou que, embora o apelado, informalmente, tenha assumido a propriedade da droga e indicado que seria para seu consumo pessoal, tratava-se de quantidade “
bem razoável
” para ser apenas destinada para uso, situação que confirmou a procedência da denúncia anônima, de que realmente estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes naquele domicílio. [Mídias, ID 173880282].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos aludidos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 171799415, p. 52-54).

Pois bem. Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
assiste razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de ser reformado o édito judicial
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelado em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, tratando-se de mero usuário de drogas, é evidente que
as versões por ele trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, no contexto dos autos, tenho que os
depoimentos testemunhais colhidos em juízo
descredenciam a negativa judicial de autoria sustentada pelo apelado
VITOR
, formando, assim, um conjunto probatório apto a sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando
inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito
, assim como se dá na hipótese.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, especialmente a partir da prova oral produzida, da natureza e da quantidade do entorpecente encontrado, bem como da presença de petrechos. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)"
. 3. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) – Destaquei.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos agentes de segurança pública vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06.

A propósito,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, chama a atenção a
quantidade de droga
apreendida na residência do apelado
VITOR
–
03 (três) porções de maconha, pesando ao todo 157,85g (cento e cinquenta e sete gramas e oitenta e cinco centigramas)
,
além do
local e as condições
em que ocorreram o flagrante, após recebimento de denúncia anônima e prévio monitoramento do endereço.

Assim, não obstante a tese de que o apelado

seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a
expressiva quantidade
de maconha destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal
do increpado.

Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido no caso concreto, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuário do recorrido
VITOR
, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do
traficante-usuário
, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Destaco, também, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os agentes sejam surpreendidos praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante deste cenário,
vejo que o complexo probatório do feito evidencia de forma segura e convincente a prática do narcotráfico pelo apelado
VITOR PONTES FERREIRA
, razão pela qual
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-lo como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

- DOSIMETRIA DA PENA DO APELADO:

Por derradeiro, em consequência do provimento do recurso ministerial para o fim de condenar o apelado
VITOR PONTES FERREIRA
, passo à individualização de sua reprimenda pela prática do crime de tráfico de drogas:

Na
primeira fase
, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, verifico que inexistem nos autos elementos concretos para negativar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei no. 11.343/06, motivo pelo qual fixo a pena base no patamar mínimo estabelecido pelo legislador,

05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria penal
, inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, perfazendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Por conseguinte, na terceira fase dosimétrica
, reconheço em benefício do recorrido
a minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (dois terços),
pois preenchido todos os requisitos dessa benesse
.
Dessa forma, à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
de
VITOR PONTES FERREIRA
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Atento ao disposto no art. 33, §2o, alínea ‘c’, §3o, do Código Penal, estabeleço o regime
aberto
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, bem como
substituo a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito
s, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da Ação Penal n.o 7318-56.2018.811.0055 – código 277863, oriunda da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
, para
condenar

VITOR PONTES FERREIRA
como incurso no crime do
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime
inicial
aberto
, e

pagamento de

166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024